Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715436-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, GISELE WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Organização Sebba Materiais Para Construção Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 86941308 do processo n. 0707070-62.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco de Brasília S.A. (BRB), rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas, por entender que o pedido de cumprimento de sentença preenche os requisitos do art. 524 do CPC. Em suas razões recursais (ID 25656503), relata a agravante que o banco agravado apresentou pedido de cumprimento de sentença para pagamento de R$155.367,86 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Afirma ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que não estariam preenchidos os requisitos do art. 524 do CPC, especialmente diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Menciona que o Juízo da origem rejeitou a referida impugnação por vislumbrar que teriam sido atendidos os requisitos do citado dispositivo legal, de acordo com planilha do débito anexada ao ID 81387265. Narra que opôs embargos de declaração contra a decisão, alegando a ocorrência de erro material, pois o documento ao ID 81387265 diria respeito ao comprovante de pagamento das custas. Na sequência, conta que o Juízo a quo acolheu os aclaratórios apenas para corrigir o erro material apontado, a fim de constar que a planilha atualizada do débito foi anexada ao ID 81387266. Sustenta a agravante que ainda não teriam sido preenchidos os requisitos legais do pedido de cumprimento de sentença, pois a planilha apresentada não teria discriminado o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a teor do inciso IV do art. 524 do CPC. Além disso, salienta que a petição apresentada pelo agravado não conteria número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de todos os executados, conforme exige o inciso I do multicitado dispositivo legal. Defende que estaria presente a probabilidade de provimento do recurso, conforme fundamentação já mencionada. Alega, ainda, que estaria demonstrado o perigo de dano irreparável, haja vista a possibilidade de prosseguimento do feito com o início da fase de constrição de bens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o curso do feito na origem até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC. Preparo recolhido (IDs 25656504). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, da planilha de ID 81387266, é possível inferir o índice de correção monetária adotado e o seu termo inicial e final, sendo certo que não foram aplicados juros, de sorte que se afigura atendido, ao menos em princípio, o disposto no art. 524, IV, do CPC. Além disso, conforme se extrai da petição de ID 81387263, p. 2, a exequente fez constar expressamente o CNPJ de ambas as executadas, conforme preleciona o art. 524, I, do CPC. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o mero recebimento e processamento de cumprimento de sentença não é apto para configurar dano irreparável às partes que foram vencidas em ação de conhecimento transitada em julgado. Ademais, sequer há notícia de deferimento de constrição de bens das agravantes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2021. Brasília, 18 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora